Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA ENTRE A VELOCIDADE MÉDIA REAL E A PROJETADA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA EC 136/2025. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada por empresa contratada contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), objetivando indenização por prejuízos decorrentes de falha no Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico, que embasou o Contrato celebrado. Alega-se que a velocidade média dos veículos prevista (60 km/h) divergiu da velocidade real empregada (33,59 km/h), o que impactou na quantidade de horas produtivas e onerou a execução contratual. A autora requereu o pagamento de R$ 872.488,76, correspondente ao prejuízo gerado entre 22/02/2021 e 12/12/2022. A sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento da diferença entre a velocidade contratada e a efetivamente praticada, durante toda a vigência contratual, a ser apurada em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve diferença entre a velocidade média real e a projetada e, em caso afirmativo, verificar se tal discrepância caracteriza desequilíbrio econômico-financeiro apto a ensejar indenização; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar o termo inicial da indenização em data anterior àquela delimitada no pedido inicial; (iii) analisar se é necessária a apuração do valor da indenização em fase de liquidação de sentença, diante da ausência de elementos técnicos suficientes para fixação direta do montante na fase de conhecimento.
III. Razões de decidir
3. Eventual constatação de velocidade média real inferior à projetada no Termo de Referência de Contrato Administrativo de prestação de serviços de transporte para destinação final de resíduos produz efeitos sobre o equilíbrio econômico-financeiro e é capaz de respaldar a alteração contratual, nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/1993, que regia a avença, diante da afirmação da contratante de que há íntima relação entre o planejamento da contratação e a velocidade média projetada para os veículos.
4. Conforme se apura do processo administrativo SEI, as partes estavam em tratativas para a celebração de aditivo contratual em virtude da divergência entre a velocidade média real e a projetada.
5. Embora a contratada não tenha enviado os dados de GPS desde o início do contrato (12/12/2020), o contratante reconheceu que esses dados passaram a ser encaminhados a partir de janeiro de 2022, e há provas de que a contratada afirmou, no processo administrativo, ter adotado providências para corrigir eventuais inconsistências desde maio de 2022. O contratante, contudo, não apresentou qualquer manifestação posterior no processo administrativo sobre a validade ou suficiência das informações, tampouco forneceu, nos autos judiciais, elementos técnicos próprios para apurar a velocidade média real.
6. Assim, prevalecem os dados apresentados pela contratada e utilizados na Nota Técnica no 43/2021 – que indicam velocidade média de 33,59 km/h – por serem os únicos disponíveis nos autos e não terem sido contraditados por prova técnica em sentido oposto, a despeito de o réu dispor de meios para tanto (acesso ao sistema GPS) (CPC 373 II).
7. Constatado que a velocidade média real (33,59 km/h) foi inferior à prevista no Termo de Referência (60 km/h), a autora faz jus à indenização decorrente dessa diferença.
8. A sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar a indenização com base em toda a vigência contratual, quando o pedido inicial delimitou expressamente o período indenizável a partir da primeira notificação administrativa do desequilíbrio, em 22/02/2021, razão pela qual a condenação deve ser corrigida para abranger apenas o intervalo entre essa data e o término do contrato, em 12/12/2022, nos termos dos arts. 492 e 1.013, § 3o, II, do CPC.
9. A ausência de fórmula explícita no contrato para calcular o impacto da velocidade média sobre o valor da remuneração da contratada exige apuração em fase de liquidação, inclusive para adequar os valores à realidade contratual de cada fase da vigência, considerando as modificações decorrentes dos cinco Termos Aditivos celebrados.
10. Diante da superveniência da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a redação original do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados na sentença devem ser adequados aos seguintes termos: (i) até 08/12/2021 (antes da EC 113/2021), correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF); (ii) a partir de 09/12/2021 até 09/09/2025 (após a EC 113/2021 e antes da EC 136/2025), correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic (redação original do art. 3o da EC 113/2021); (iii) a partir de 10/09/2025, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF).
IV. Dispositivo
11. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu e à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 373 II 492 1013 § 3 II; Lei 8666/1993 65 II d; CC 405.
Jurisprudência relevante citada: Tema 905 do STJ; Tema 810 do STF; Súmula 43 do STJ.